Tribunal: TJMT
Processo: 1027936-97.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027936-97.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES - CPF: 288.086.358-99 (ADVOGADO), LUCAS MONTEIRO - CPF: 781.023.168-53 (AGRAVADO), LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV - CPF: 007.196.811-38 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RAULINO STRELOV - CPF: 293.319.271-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1027936-97.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV E OUTROS.

EMBARGADO: LUCAS MONTEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno por
LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV E OUTROS
de decisão de
deferimento

de efeito suspensivo à Apelação nº 0001708-36.2005.8.11.0032, Código: 16535, proc. 713/2015, na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste /MT, interposta por
LUCAS MONTEIRO.

A parte apelante afirma que
“Há evidente contradição e omissão ao art. 1.012, §3º do CPC, pois: (i) A posse do imóvel está com Edna Tereza Figioca Monteiro (id 199232692) e não com o Agravado; (ii) Não há interesse jurídico recursal e periculum in mora ao Agravado, se a posse não está em suas mãos, mas com a ex-esposa supracitada”.

Expõe que,
“Sob as premissas do v. acórdão embargado, somente 264,0487ha poderiam ser assegurados ao Agravado, e, não a totalidade dos 1.500ha que lhe foram arrendados pelos Agravantes e há décadas vêm sendo usado pelo Agravado sem qualquer contraprestação. Há, portanto, contradição na aplicação do art. 1.012, §3º do CPC ao deixar de restringir a posse do Agravado sobre o efeito suspensivo em tão somente 264,0487ha que lhe pertenceriam pela prova pericial, que, uma vez sanada, implicará na atribuição de efeitos modifica=vos para reformada a r. decisão embargada, dar provimento ao Agravo Interno e restringir a tutela cautelar de efeito suspensivo ao recurso de apelação do Agravado somente aos 264,0487ha que lhe pertenceriam pela prova pericial.”

Argumenta que
“A r. decisão embargada afastou a preclusão consuma=va do Agravado por considerar que a revogação da liminar deferida nos embargos de terceiro pela sua ex-esposa, reacender-lhe-ia o interesse recursal no pleito de efeito suspensivo [...]. Tal premissa, contudo, omite a regra do art. 507 do CPC sobre a preclusão consuma=va, POIS O AGRAVADO JÁ TEVE INDEFERIDO ANTERIORMENTE TUTELA CAUTELAR DE EFEITO SUSPENSIVO À SUA APELAÇÃO.”

Pede o acolhimento dos embargos (id. 207878188).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 208128186).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno por
LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV E OUTROS
de decisão de
deferimento

de efeito suspensivo à Apelação nº 0001708-36.2005.8.11.0032, Código: 16535, proc. 713/2015, na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste /MT, interposta por
LUCAS MONTEIRO.

A pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, devolvendo matérias já tratadas, no sentido de que a posse não deve ser alterada, para se concluir, no mérito, o destino do imóvel, bem como que não houve preclusão.

Eis o voto:

“Agravo interno por
LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV E OUTROS
contra decisão de
deferimento

de efeito suspensivo à Apelação nº 0001708-36.2005.8.11.0032, Código: 16535, proc. 713/2015, na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste /MT, interposta por
LUCAS MONTEIRO.

O efeito suspensivo concedido suspendeu a sentença que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a rescisão do Contrato Particular de Arrendamento rural de fls. 57/64-id. 80400451, referente à parcela de 1.500ha do imóvel rural denominado Fazenda Tarumã; b) DECRETAR O DESPEJO, em sede de tutela antecipada, com fundamento no art. 32, I e III, do Decreto nº 59.566/1966, determinando aos requeridos a desocupação do imóvel pertencente ao requerente no prazo de 60 (sessenta) dias, de modo a retirarem todos os seus bens e pertences, animais e materiais de trabalho, sob pena de despejo forçado e multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) , ficando desde já, autorizada a expedição de mandado de despejo coercitivo com disposição do uso de força policial e arrombamento, se necessários; c) CONDENAR o requerido ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula sexta do contrato de fls. 57/64-id. 80400451, no equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de correção monetária desde o primeiro vencimento em 30.06.2001, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a notificação em 23.06.2005 (autos de n° 739-55.2004.811.0032). d) CONDENAR o requerido ao pagamento de aluguéis, devidos a partir de 30.06.2001, até a data da efetiva desocupação, em valor equivalente a 82,5 arrobas de boi gordo aferido na praça de Cuiabá/MT, no período de 31.12.2005, a serem atualizados a partir de cada vencimento semestral (dia 30 de junho e 31 de dezembro), com juros de mora desde o fim do prazo de desocupação da notificação em 23.06.2005 (autos de n° 739- 55.2004.811.0032)
”.

O agravado interpôs recurso de apelação e, apartadamente, solicitou efeito suspensivo primeiramente no Pedido de Efeito Suspensivo 1016771-53.2023.8.11.0000.

O pedido foi indeferido e, interposto agravo interno, esta relatora entendeu que o pedido perdeu seu objeto, pois,
“A pretensão do agravante é suspender a sentença,
o que já foi reconhecido nos embargos de terceiro
, ajuizados pela sua ex-esposa, sendo que, naquela decisão,
a INTEGRA da sentença foi suspensa
, o que demonstra total ausência de perigo de dano e até mesmo interesse neste feito. Não há interesse em se suspender sentença que já está suspensa
”.

Entretanto, a despeito desta consignação, também se destacou que “
Eventual alteração da situação dá azo ao agravante de, eventualmente, pleitear eventual tutela incidental
.”

Após esta decisão a situação se alterou, pois a liminar deferida nos embargos de terceiro 1001140-70.2023.8.11.0032 ajuizados pela ex-esposa do agravado foi REVOGADA. Assim, ressurgiu o interesse no ajuizamento deste efeito suspensivo, pois a posse do agravante retornou a ser ameaçada.

A segurança jurídica deve ser preservada. Esta Corte garantiu ao agravado que, em caso de alteração da situação fática, poderia pleitear eventual tutela, e o fez por meio desta via, o que não pode ser ignorado. Assim, não há que falar em preclusão.

Sobre a questão de fundo, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1
o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2
o
Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
,
a eficácia da sentença poderá ser suspensa
pelo relator se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso
ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
”

Sobre a concessão da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Aparentemente, do que se observa da sentença, “
do total da área arrematada em leilão pelo arrendatário (1.136,700has), apenas a área de 264,0487has, se sobrepõe à área de 1.500has objeto do arrendamento e contida na Fazenda Tarumã
”.

Sendo assim, em princípio, não se poderia determinar a desocupação da área total, de 1.500has, já que 264,0487has pertencem ao agravado, que adquiriu o bem por leilão, de modo que não poderia ser retirado de imóvel que se tornou de sua propriedade posteriormente ao litígio.

Vejo, ainda, que a ação é antiga, desde 2005, estando o agravado na posse desde àquela época, ou indiretamente por meio de sua ex-esposa, ou pelo banco por arrendamento, de maneira que a desocupação imediata pode ser postergada, ao menos até a análise da apelação, que tem relevante fundamentação, como acima descrito.

O perigo de dano e de irreversibilidade também é evidente, pois, em caso de provimento, a área total já teria sido desocupara, e a posse do agravado não é recente.

Assim, entendo que a situação possessória deve ser mantida tal como está ao menos até que esta Câmara, mais segura e com profundo estudo da matéria devolvida, possa, conjuntamente, decidir o destino do imóvel.

Alterar a situação possessória desde logo, quando por longos anos e décadas está nas mãos do agravado ou arrendatário, vai contra a evidência do perigo de dano, que não milita em favor da parte agravante a se autorizar, desde logo, o cumprimento da sentença.

Neste sentido:

“
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE PERMITIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE, INDEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO – CONCORRE O RISCO DE DANO GRAVE A JUSTIFICAR A OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, TENDO EM VISTA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E O FATO DA PARTE RESIDIR NO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O ATUAL ESTADO DE FATO ATÉ QUE SEJA POSSÍVEL AO COLEGIADO JULGAR A APELAÇÃO, O QUE OCORRERÁ EM BREVE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO
.” (TJ-SP - ES: 21240838820228260000 SP 2124083-88.2022.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 09/06/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024